Tribunal: TJMT
Processo: 0038018-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVANTE(S):

JAIME RODRIGUES E OUTRO(s)

AGRAVADO(S):

AGNALDO ALVES DOS SANTOS E OUTRO(s)

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Tratam-se de dois Recursos de Agravo Interno, o primeiro protocolizado em 07/06/2019, interposto por
Jaime Rodrigues e sua esposa Aparecida Domingues Rodrigues
, e o segundo interposto por
Agnaldo Alves dos Santos e outros
, protocolizado em 13/06/2019.
Ambos os Agravos foram tirados em virtude da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, nos autos do Recurso de Apelação n.o 19782/2019.
Ao que se infere dos autos em apenso (RAC n.o 19782/2019),
Agnaldo Alves dos Santos e outros
ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em face de
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues.
Ao sentenciar o feito, a Juíza da 2.a Vara Cível da Capital, Especializada em Direito Agrário, reconheceu a existência de coisa julgada material, por entender que este feito reproduz ação anteriormente ajuizada - Ação de Reintegração de Posse n.o 467/86, onde foi proferida sentença já transitada em julgado. Logo, declarou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou os Autores/Agravantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e de multa de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.
Inconformados,
Agnaldo Alves dos Santos e outros
interpuseram o Recurso de Apelação n.o 19782/2019, distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Nas razões do Apelo, os Recorrentes suscitaram preliminar de cerceamento de defesa, pois entendem que não tiveram oportunidade de produzir prova pericial complementar, a qual já havia sido deferida pelo Juiz singular e que se destinava a comprovar que houve excesso no cumprimento do mandado de reintegração de posse da Ação n.o 467/86. Logo, pugnaram pela declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância singular.
Alegaram que não há falar em coisa julgada e também requereram o afastamento da multa por litigância de má-fé, sob a tese de que não praticaram quaisquer condutas elencadas no artigo 80, do CPC.
Nas contrarrazões,
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
, suscitaram preliminar de não conhecimento do Apelo por falta de pressupostos indispensáveis para o julgamento do mérito do recurso.
No mérito, argumentaram que a sentença deve ser integralmente mantida e requereram a majoração da multa, bem como dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Antes de os autos serem remetidos ao gabinete da Juíza singular,
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
atravessaram petição informando que os Agravantes
Agnaldo Alves dos Santos e outros
tomaram, pelo uso da força e violência, a posse da área objeto da lide, desalojando-os de sua residência e estavam mantendo milícia particular armada no local. Assim, requereram
“a decretação da prisão preventiva dos autores e ou seus prepostos”
(
sic
– fl. 2.885).
Em seguida, sob as mesmas teses, qual seja: que houve novo esbulho e descumprimento de decisões proferidas pelo Poder Judiciário,
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
protocolizaram nova petição (fls. 2.892/2.906) em que requereram a condenação de
Agnaldo Alves dos Santos e outros
por ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de nova multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por Autor/Agravante.
Pugnaram, ainda, pela aplicação de medida coercitiva para desfazer o atentado, obrigando os Autores/Agravantes a restabelecer o estado anterior da coisa, por seu próprio dispêndio, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por Autor, e expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rio Branco-MT, para restabelecimento do estado anterior (posse da família) e proibição de os Autores/Agravantes falarem nos autos, até a purgação do atentado (art. 77, § 7.o, do CPC).
Por fim, reiteraram o pedido de prisão preventiva dos Requerentes/Agravantes e pugnaram pela expedição de ordem de proibição de ficarem próximo da propriedade a uma distância menor que 5.000 (cinco mil) metros, bem como fosse encaminhado Ofício ao Ministério Público para a apuração dos crimes praticados.
Remetidos os autos ao Ministério Público, o
Parquet
manifestou no sentido de que quaisquer pedidos deveriam ser apreciados por esta Corte ou pela Comarca de origem (Rio Branco-MT), razão pelo qual opinou pelo não conhecimento do pedido.
A Julgadora acolheu a cota ministerial, deixou de apreciar os pleitos formulados por
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
e determinou a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal.
Antes de os autos serem encaminhados ao Desembargador Relator,
Jaime

Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
atravessaram a petição de fls. 2.921/2.924, em que requereram o restabelecimento do estado anterior do bem litigioso (posse), devido ao atentado (inovação ilegal) praticado pelos Apelantes/Agravantes, com aplicação de sanções criminais, civis e processuais previstas no art. 77, incisos VI, § 2.o e 7.o, do CPC.
Às fls. 2.926/2.928, foi juntada aos autos manifestação dos Recorrentes
Agnaldo Alves dos Santos e outros,
que não havia sido acostada ante da remessa do processo para esta Corte Estadual. Na referida peça processual, os Autores/Recorrentes negam a prática de qualquer ato de turbação, esbulho, ameaça, invasão e/ou atentado em face dos Requeridos/Agravantes e/ou da área por eles ocupada.
Em 03/04/2019, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho proferiu a decisão de fl. 2.929, em que consignou que os pleitos formulados
Jaime

Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
têm nítido caráter de cumprimento provisório e deveriam ser deduzidos por meio adequado e dirigido ao Juiz da causa, bem como determinou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.
O Parecer encontra-se encartado nas fls. 2.933/2.935 dos autos em apenso, e a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação.
Novamente
Jaime

Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
requereram a condenação de
Agnaldo Alves dos Santos e outros
por ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de nova multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por Autor/Apelante; aplicação de medida coercitiva para desfazer o atentado, obrigando os Autores/Recorrentes a restabelecer o estado anterior, por seu próprio dispêndio, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por Autor/Agravante; expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rio Branco-MT, para restabelecimento do estado anterior (posse da família) e proibição de os Recorrentes falarem nos autos até a purgação do atentado (art. 77, § 7.o, do CPC); ordem de prisão preventiva dos Autores/Agravantes e a de proibição de ficarem próximo da propriedade a uma distância inferior a 5.000 (cinco mil) metros. Por fim, reiteraram o pedido de encaminhamento de Ofício ao Ministério Público para a apuração dos crimes praticados (fls. 2.938/2.940).
Às fls. 2.942/2.944,
Jaime

Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
reiteraram o pedido de restabelecimento do estado anterior do processo, diante da inovação ilegal praticada pelos Apelantes/Agravantes.
Em 20/05/2019, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho proferiu a decisão que deu azo à interposição destes Agravos Internos.
O Relator, de forma monocrática, negou provimento ao Recurso de Apelação, manteve hígida a sentença invectivada, majorou os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa e, no que concerne aos aspectos supervenientes noticiados por
Jaime

Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
, determinou que o Juiz singular, responsável pelos autos da Ação Possessória n.o 467/86, analisasse tais questões.
Na mesma data em que o Relator proferiu a decisão unipessoal (20/05/2019),
Jaime

Rodrigues
protocolizou a petição de fls. 2.959/2.971, denominada “memoriais” em que sustentou que compete ao Relator resolver questões supervenientes e reiterou o pedido de restabelecimento do estado anterior, decorrente da inovação ilegal no estado de fato do objeto litigioso.
Conforme se extrai dos autos do RAC n.o 19782/2019, em 23/05/2019, foi juntada a petição protocolizada em 21/05/2019 por
Jairo

Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
no Fórum da Capital, endereçada ao Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, a qual foi encaminhada para este Tribunal.
Na citada peça processual, requereram
“o reconhecimento judicial da inovação ilegal (atentado/esbulho) no estado de fato de bem e direito litigioso (posse), praticado pelos Autores, seus sucessores e prepostos, com o restabelecimento do estado anterior (posse ocupada pela família dos Réus), proibindo os Autores de falar no processo até a purgação do atentado”
.
Pediram que cada Autor/Agravante fosse condenado por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais cabíveis e ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa; requereram fosse determinado que todos os Autores/Agravantes, sucessores e prepostos deixassem o local, por conta própria, de forma ordeira e pacífica, em 05 (cinco) dias, sem causar qualquer dano e ou prejuízo ao imóvel ou pessoas e, caso assim não procedessem, que fosse expedido mandado de reintegração de posse, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, devidamente acompanhado de força policial.
Por fim, pugnaram que os Autores/Agravantes fossem proibidos de ficarem próximo da propriedade e dos membros da família Rodrigues a uma distância menor que 5.000 (cinco mil) metros e que fossem condenados ao pagamento de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada Autor, para o caso de descumprimento ou de nova turbação e esbulho.
Com a conclusão do processo ao gabinete do Desembargador Relator, o nobre colega, tendo em vista que já havia decido a questão, determinou que se aguardasse o transcurso do prazo recursal e depois, a realização das baixas e anotações de estilo (fl. 3.051).
Jaime

Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
opuseram Recurso de Embargos de Declaração (fls. 3.053/3.056) em que alegaram contradição na decisão que desproveu o Recurso de Apelação e concluiu que os fatos supervenientes por eles noticiados deveriam ser analisados pelo Juiz responsável pelos autos da Ação Possessória n.o 467/86.
De acordo com os Embargantes/Agravantes, o Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital é o competente e não o Juízo em que tramitaram os autos n.o 467/86, atualmente na Comarca de Rio Branco-MT, sob o n.o 1107-18.2015.811.0052, cuja sentença desde muito já foi cumprida.
Afirmaram que a Ação de Reintegração de Posse n.o 467/86, há muito transitou em julgado e que o atentado foi praticado depois da prolação da sentença proferida nestes autos e por isso deve ser analisado por esta Corte Estadual ou pela 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital.
No entender dos Embargantes/Agravantes, qualquer requerimento ao Juízo da Comarca de Rio Branco seria grave violação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Cuiabá e da própria decisão unipessoal do Relator.
Assim, requereram o provimento do Recurso Aclaratório, a fim de que fosse esclarecido e determinado ao Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital que, diante dos crimes e ilícitos praticados pelos Embargados/Agravantes, que inovaram ilegalmente o estado de fato de bem e direito litigioso, restabeleça o estado anterior, nos termos do artigo 77, inciso VI, § 7.o, do CPC.
Ao analisar os Embargos de Declaração, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho consignou que consultou os autos da Ação n.o 467/86, atualmente n.o 1107-18.2015.811.0052 em trâmite na Comarca de Rio Branco-MT, e pôde verificar que, em 18/02/2019, os Embargantes/Agravantes formularam pedido de revigoramento da reintegração de posse.
Assim, o Relator concluiu que a alegação dos Recorrentes de que não poderiam “ressuscitar” aquele processo para que fosse analisada a alegada inovação no estado de fato ocorrida depois de proferida a sentença neste processo, beirava à má-fé, em especial porque o alegado atentado foi noticiado nestes autos em 11/03/2019, ou seja, depois do pedido de revigoramento da reintegração de posse formulado naquela ação.
Logo, rejeitou os Embargos Aclaratórios.
Às fls. 3.100/3.101, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho houve por bem determinar a redistribuição do Recurso de Apelação n.o 19782/2019 e destes dois Recursos de Agravo Interno, haja vista que
Jaime

Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
opuseram Exceção de Suspeição, Mandado de Segurança e Reclamação em face do nobre colega. Assim, os processos foram a mim distribuídos.
Do Recurso de Agravo Interno n.o 38018/2019, interposto por Jaime Rodrigues e outro.
Os Agravantes alegam que, nos termos do artigo 933, do CPC, compete ao Relator a análise de fato superveniente.
Aduzem que houve equívoco do Relator, pois o incidente de atentado, com fundamento no artigo 77, inciso VI, § 7.o, do CPC, não reabre a discussão de mérito do processo.
Requerem o provimento do Agravo para que seja determinado ao Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital, que é o Juiz Natural, a apuração do Atentado praticado pelos Agravados, porque inovaram ilicitamente o estado de fato de bem e direito litigioso.
Contrarrazões às fls. 25/31.
À fl. 48, os Agravantes, com fundamento no artigo 77, inciso VI, § 7.o, do CPC, reiteraram o pedido de restabelecimento do estado anterior do processo, com a proibição dos Agravados de falar nos autos até a purgação do atentado e aplicação do § 2.o, do citado dispositivo, até o trânsito em julgado.
Na mesma ocasião, requeram que este Tribunal determine ao Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital, que ordene a imediata reintegração na posse da área por eles ocupada.
Do Recurso de Agravo Interno n.o 39640/2019, interposto por Agnaldo Alves dos Santos e outros.
Em suas razões, os Agravantes alegam que o Recurso de Apelação não poderia ter sido julgado de forma monocrática e que embora o Relator tenha invocado para o julgamento unipessoal o artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC, não fundamentou sua decisão em “súmula” dos Tribunais Superiores ou desta Corte Estadual.
Sustentam que houve equívoco do Relator ao afirmar que os Agravantes aduziram excesso no cumprimento do mandado de reintegração de posse depois de uma década, haja vista que tal fato foi alegado na petição inicial.
Sob tais fundamentos, pugnam pelo provimento do Recurso para que a Apelação seja levada a julgamento pelo colegiado.
Contrarrazões às fls. 23/33, em que os Agravados suscitam ofensa ao principio da dialeticidade recursal, sob a tese de que os Recorrentes não impugnaram especificamente a decisão recorrida.
Argumentam que o Verbete 568 da Súmula do STJ autoriza o julgamento monocrático do Apelo em casos não elencados no artigo 932 do CPC e, ao final, requerem o desprovimento do Agravo e a condenação ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO
.
Consoante a redação do artigo 1.021, § 2.o, do CPC e do artigo 134-A, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal,
“o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Da leitura dos dispositivos conclui-se que caso haja interposição de Agravo Interno, este Recurso será encaminhado ao Desembargador Relator, que poderá reconsiderar a decisão. A submissão do Agravo ao colegiado somente é exigida quando a decisão unipessoal for mantida pelo Relator.
A retratação do Relator, portanto, ocorre por meio de decisão monocrática, a qual prejudica o julgamento do Agravo Regimental pelo Colegiado.
Neste caso, após detida análise dos autos e dos argumentos vertidos por ambas as partes, tenho que a decisão Recorrida comporta retratação.
Com efeito, assiste razão aos Agravantes
Agnaldo Alves dos Santos e outros
quando sustentam que o Recurso de Apelação n.o 19782/2019 não poderia ter sido julgado de forma monocrática e que, embora o Relator tenha fundamentado o julgamento unipessoal no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC, não constou em sua decisão qualquer “súmula” dos Tribunais Superiores ou desta Corte Estadual.
É cediço que o Código de Processo Civil autoriza ao Relator negar provimento aos recursos de forma monocrática somente quando eles forem contrários a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; quando contrariarem acórdão proferido pelas Cortes Superiores em julgamento de recursos repetitivos e ainda, quando forem contrários a entendimento firmado em incidente de resolução demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Do mesmo modo, sabe-se que com a edição do Verbete 568, o STJ ampliou a possibilidade do julgamento unipessoal pelo Relator, o qual também é autorizado quando há entendimento dominante acerca do tema.
Contudo, neste caso, ao proferir a decisão unipessoal desprovendo o Apelo interposto pelos Agravantes
Agnaldo Alves dos Santos e outros
, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, entendeu que era possível o julgamento monocrático com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC, porque o Recurso de Apelação contraria Enunciado Sumular do STF, do STJ ou deste Tribunal. Todavia, não demonstrou o alegado conflito objetivo entre as razões do Apelo e qualquer Verbete Sumular do STF, STJ ou desta Corte, que dizem respeito às questões discutidas nesses autos.
Ademais, é cediço que as decisões judiciais nos Tribunais devem ser proferidas por seus órgãos colegiados. Excepcionalmente, o legislador, e depois o STJ, previu hipóteses em que os recursos podem ser julgados por decisão unipessoal, a fim de possibilitar a agilidade dos julgamentos.
Com efeito, somente as matérias em que haja entendimento dominante ou as que já estejam pacificadas por Enunciados Sumulares, julgamentos repetitivos e de repercussão geral devem ser decididas de forma monocrática pelo Relator. As demais questões, aquelas em que há nuances e detalhes que devem ser sopesados, imprescindivelmente, devem ser levadas à apreciação do órgão fracionário.
Neste caso, observo que há questões extremamente controvertidas. A causa é complexa, apresenta diversos meandros e exige minuciosa análise, a fim de que sejam sopesados todos os seus elementos, motivo pelo qual o Recurso de Apelação n.o 19782/2019, deve ser julgado pelo órgão colegiado.
Em caso semelhante, esta Corte assim decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – QUESTÃO CONTROVERTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - DECISÃO ANULADA – AGRAVO PROVIDO
.
O desprovimento imediato do apelo, conquanto reportado à hipótese do art. 932, IV, a, do CPC, dela se mostra distanciado, porque, com efeito, não restou demonstrado o afirmado conflito objetivo e irreconciliável entre as razões e fundamentos críticos do apelo e a orientação jurisprudencial antiga e sedimentada em “súmula” da jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema do acertamento da matéria litigiosa operado pela sentença
. (AgR 78291/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (sem grifos no original)
No que tange às alegações deduzidas pelos Agravantes
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
, antes de analisá-las, registro que o exame das teses e dos pedidos formulados às fls. 2.921/2.924, 2.938/2.940, 2.942/2.944, 2.959/2.971 e 2.981/2.984, não acarreta ofensa ao contraditório ou cerceamento ao direito de defesa dos Agravados, pois em tais petições os Recorrentes tão-somente reiteram os argumentos e pedidos formulados nas petições de fls. 2.884/2.885 e 2.892/2.906 e, conforme se observa das fls. 2.927/2.928, os Recorridos sobre elas já se manifestaram.
Em relação aos argumentos expostos pelos Recorrentes, razão lhes assiste.
Sabe-se que a Lei Processual revogada previa a existência de processo cautelar autônomo e ações cautelares incidentais, dentre elas, a Ação Cautelar de Atentado, prevista no artigo 879 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973.
A Lei de Ritos assim estabelecia:
Art. 879. Comete atentado a parte que no curso do processo:
I - viola penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse;
II - prossegue em obra embargada;
III - pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato.
Art. 880. A petição inicial será autuada em separado, observando-se, quanto ao procedimento, o disposto nos arts. 802 e 803.
Parágrafo único. A ação de atentado será processada e julgada pelo juiz que conheceu originariamente da causa principal, ainda que esta se encontre no tribunal.
Art. 881. A sentença, que julgar procedente a ação, ordenará o restabelecimento do estado anterior, a suspensão da causa principal e a proibição de o réu falar nos autos até a purgação do atentado.
Parágrafo único. A sentença poderá condenar o réu a ressarcir à parte lesada as perdas e danos que sofreu em consequência do atentado.
O Código de Processo Civil de 2015 extinguiu o processo cautelar, inclusive a Ação Cautelar de Atentado que, nessa nova sistemática, figura como tutela de urgência ou evidência, na forma do artigo 294 e seguintes da Lei de Ritos.
Com efeito,
“o Código de Processo Civil de 2015, ao inovar e suprimir os procedimentos cautelares em livro próprio, estabeleceu procedimento das medidas cautelares ao lado da antecipação da tutela e tutela de evidência (arts. 294 e 311).”
(José Franklin de Sousa,
in
Processo das Ações Cautelares no CPC/2015, Vol. II, acessado em: https://books.google.com.br/books?id=TcR5DwAAQBAJ&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22inova%C3%A7%C3%A3o+ilegal+no+estado+de+fato%22+%22estado+anterior%22+procedimento+cpc/2015&source=bl&ots=-XODtEGVrE&sig=ACfU3U28J7jlhO9aNLSLrtM6HImzWEDa7g&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjGrM6M0fbmAhVZFLkGHQ5ZDe0Q6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=%22inova%C3%A7%C3%A3o%20ilegal%20no%20estado%20de%20fato%22%20%22estado%20anterior%22%20procedimento%20cpc%2F2015&f=false).
Ainda no que se refere especificamente ao atentado, o legislador do atual CPC houve por bem deslocar a antiga ação cautelar para um dos incisos dos deveres das partes, procuradores e interessados.
Ou seja, o atentado passou a ser entendido como resultado do descumprimento de um dos deveres das partes e de seus procuradores: o de
“não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou do direito litigioso”
(art. 77, inciso VI).
Assim, considerando que a Ação Cautelar de Atentado foi suprimida e que atualmente segue o rito dos pedidos tutela de urgência e evidência, os pedidos formulados pelos Agravantes têm natureza incidental.
Sobre o tema, a doutrina elucida que:
A tutela provisória incidental é aquela requerida dentro do processo em que
se pede ou já
se pediu a tutela definitiva
, no intuito de adiantar seus efeitos (satisfação ou acautelamento), independentemente do pagamento de custas (art. 295, CPC). É requerimento contemporâneo ou posterior à formulação do pedido de tutela definitiva [...].
Nesse caso,
o requerimento pode ser formulado
: a) na própria petição inicial (contestação, petição de ingresso do terceiro ou de manifestação do Ministério Público); b)
em petição simples
; c) oralmente, em mesa de audiência ou durante a sessão de julgamento no tribunal - quando deve ser reduzido a termo; d) ou no bojo da petição recursal
. (Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, volume 2, pág. 585/586, Editora JusPodivm, 11a edição). (sem grifos no orinal)
No caso dos autos, o pedido denominado pelos Agravantes de “atentado” foi formulado no curso desta Ação e depois de proferida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. A Juíza singular, por entender que a prestação jurisdicional já havia sido entregue, determinou a remessa dos autos para esta Corte Estadual, consignando que o pleito deveria ser apreciado nesta seara recursal.
Assim, considerando o que estabelece o artigo 299, parágrafo único do CPC, aliado à redação do artigo 932, inciso II, da Lei de Ritos, segundo o qual, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado nos recursos, o pleito dos Agravantes deve ser analisado pelo Relator.
Com efeito, ainda que a ordem de reintegração de posse, a qual os Recorrentes sustentam que passou a ser desrespeitada pelos Recorridos, tenha sido proferida em outro processo, cuja sentença já transitou em julgado, não se pode olvidar que nesta Ação, não houve qualquer ordem de alteração no estado da posse.
Explico: Na sentença proferida nos autos da Ação n.o 467/86, atualmente n.o 1107-18.2015.811.0052, que tramitou na Comarca de Rio Branco-MT, foi reconhecido o direito de posse dos Agravantes
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
sobre a área de terras com 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objetos das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, ambas Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres. A sentença há muito transitou em julgado e o mandado de reintegração foi cumprido em 19, 20 e 21 de junho de 2008.
A Ação de Reintegração de Posse que deu azo à interposição destes Recursos foi ajuizada em 28/05/2009, pelos Agravados
Agnaldo Alves dos Santos e outros
em face dos Recorrentes
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
,
ao argumento de que o Mandado Reintegratório foi cumprido em lugar diverso do que consta na sentença proferida na Ação n.o 467/86
.
Conforme já exposto, a sentença proferida neste processo não acolheu o pleito dos Agravados e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ou seja, os Recorridos estão obrigados a manter intacto o estado da coisa, tal como era quando ajuizaram esta demanda. E se assim não procederem, estarão praticando atentado.
A sentença transitada em julgado e proferida nos autos da Ação n.o 467/86, por sua vez, tal qual já disposto, concedeu aos Agravantes
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
a posse da área de terras com 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objetos das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230.
Assim, o pedido formulado pelos Agravantes, para o fim de ser determinado o restabelecimento do estado de fato anterior à propositura desta ação, isto é, a expedição de ordem de reintegração de posse, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, deve ser adequada aos termos do título judicial transitado em julgado.
Ou seja, deve ser mantida a reintegração de
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
na posse dos 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares) de terras, referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, independentemente de quem os esteja ocupando, retornando a coisa ao
status quo
que vigorava após o cumprimento da sentença e ao temo do ajuizamento desta nova Ação Possessória.
Isso porque, os Agravantes alegam que depois de proferida a sentença neste feito, os Recorridos tomaram, pelo uso da força e violência, a posse da área que lhes fora garantida por decisão transitada em julgado.
Portanto, a circunstância de a Ação que deu azo à interposição deste Agravo Interno ter sido julgada extinta sem resolução do mérito, não obsta o direito dos Agravantes de formularem, neste feito e grau de jurisdição, o pedido de restabelecimento do estado anterior da posse, ante a existência de vínculo entre esta demanda e o direito protegido pela sentença proferida na Ação Possessória n.o 467/86.
De outro vértice, ainda que os Agravados tenham negado a prática de qualquer ato de turbação, esbulho, ameaça, invasão e/ou atentado em face dos Requeridos/Agravantes e/ou da área por eles ocupada, em consulta ao sistema PRIMUS, nota-se que houve sim a prática desses atos, eis que os Agravantes, além de terem pleiteado o restabelecimento do estado anterior neste feito, também formularam pedido de revigoramento do mandado reintegratório, nos autos da Ação Possessória n.o 467/86.
Aliás, do sistema PRIMUS extrai-se que desde 2017, tem havido descumprimento da ordem judicial pelos Agravados.
Para ilustrar, consigno que, em 22/11/2017, o Juízo da Comarca de Rio Branco-MT, onde tramita aquele feito, proferiu decisão autorizando o rompimento de cadeados/correntes e qualquer outro impedimento que prive os Agravantes de usufruir do imóvel, bem como deferiu o pedido de renovação do mandado de reintegração de posse, consignando que deveria ser expedido em consonância ao determinado na sentença transitada em julgado, sob pena de multa diária até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Na ocasião, o Julgador ainda garantiu aos Agravados a manutenção na posse das áreas que excederem às áreas matriculadas sob n. R-1 13-940 e R-1 6.230, e autorizou a requisição de Força Policial para auxiliar no cumprimento da reintegração, devendo ser evitada violência, bem como determinou à Secretaria que promovesse o cumprimento dos comandos de forma mais célere e eficaz, dada a urgência do caso.
O mandado não foi expedido por falta de pagamento da verba destinada à condução do Oficial de Justiça e, em 18/02/2019, os Agravantes requereram ao Juízo da Comarca de Rio Branco-MT:
I. O imediato cumprimento da decisão judicial que determinou a renovação do mandado de reintegração de posse, em toda a propriedade dos autores, contra os réus e seus prepostos;
II. A prisão dos Réus e seus prepostos por descumprimento de ordem judicial reiteradamente, crime de dano, esbulho violento e ameaça de morte;
III. Medidas necessárias a satisfação do exequente, tais com a busca e apreensão de bens e semoventes dos Réus e seus prepostos;
IV. A prioridade determinada no Art. 1.048, I do CPC, tendo em vista a idade avançada dos autores e sua saúde debilitada;
V. Autorização de arrombamento e destruição de qualquer impedimento físico, construído pelos Réus e seus prepostos;
VI. Efetividade no cumprimento das determinações do juízo desta Comarca e dos Tribunais Superiores.
Em 20/02/2019, o Juiz singular indeferiu o pedido de prisão dos Agravados e seus prepostos por descumprimento de ordem judicial e, de outro vértice, determinou, dentre outras providências, o imediato cumprimento da decisão proferida em 22/11/2017, ressalvando que deveriam ser observadas as cautelas ali consignadas, uma vez que já haviam sido recolhidos os valores das diligências, bem como designou a realização de audiência de conciliação visando estabelecer consenso para a concretização da linha divisória a ser traçada e respeitada.
Ainda é possível extrair do PRIMUS que, em 11/06/2019, os Agravantes atravessaram petição naqueles autos (Ação Possessória n.o 467/86 – atualmente 1107-18.2015.811.0052), em que requereram a remessa de Ofício ao Comandante do 1.o Pelotão de Polícia Militar da Comarca de Rio Branco-MT, para que permanecesse de prontidão por mais 30 (trinta) dias, objetivando cumprir a decisão de revigoramento do mandado de reintegração de posse proferida por aquele Juízo singular, de forma conjunta com a ordem judicial de restabelecimento do estado anterior do processo (reintegração de posse) proferida nos autos do processo n. 16274-21.2009.811.0041, em trâmite na 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ou seja, o processo que deu origem à interposição deste Agravo Interno.
O julgador verificou que não houve o efetivo cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse porque o numerário para condução do segundo Oficial de Justiça não fora recolhida. Logo, intimou
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
, para providenciarem, no prazo de 10 dias, o complemento da diligencia, sob o risco de revogação da liminar e extinção do processo, bem como para que fornecessem aos oficiais de justiça o mapa da área onde seria cumprido o mandado, sob o mesmo risco.
Por fim, o Juiz singular determinou que, acostadas aos autos as informações, o Mandado de Reintegração de Posse deveria ser cumprido com urgência.
Em 10/10/2019, os Oficiais de Justiça certificaram que:
[...] em cumprimento ao mandado de reintegração de posse, expedido por este Juízo nos autos do processo de reintegração de posse no 1107-18.2015.811.0052, (código 37920 - apolo), da Vara Única, que
não obstante o presente mandado já tenha sido distribuído anteriormente a estes Oficiais e não cumprido porque o autor deixou de tomar providencias indispensáveis ao cumprimento do mandado (ref. 70), a parte interessada novamente não apresentou o mapa da área a ser reintegrada, sendo que a petição do autor (ref. 102) se limitou a dizer que existe no processo uma perícia, que não se fez acompanhar do mandado, sendo que verificando o feito, restou sem êxito na localização de tal perícia. Assim sendo, diante do conflito existente na área eis que os réus dizem não estar dentro da área a ser reintegrada (ref. 83), necessário se faz que a parte interessada clareie nos autos, juntando documentos que demonstrem a demarcação da área, anexando ao mandado mapas, perícias, inclusive, se o caso, contratar um profissional técnico da área para com GPS e demais meios técnicos, indicar com precisão a área a ser reintegrada, pois do contrário estes oficiais não tem como cumprir a r. decisão judicial.
Informamos que protocolizamos o mandado junto a Polícia Militar de Rio Branco/MT, que irá fazer novo estudo da área e agendar nova data para cumprimento da ordem. Diante disso restituímos o mandado em cartório e aguardamos novamente o mandado com as informações indispensáveis ao cumprimento. [...]
(sem grifos no original)
Em complementação à Certidão supra transcrita, os Oficiais de Justiça certificaram, em 15/10/2019, que apenas com o laudo pericial e mapa constante naquele feito não seria possível aferir os limites da posse dos Agravantes porque não têm conhecimento e nem dispõem de GPS para verificar os limites da área, de forma que seria necessário o acompanhamento de um profissional técnico da área de topografia/agrimensura para que indicasse, com precisão, as terras dos Agravantes, com base nas coordenadas e limites das matrículas, em especial porque foi garantido aos Agravados a manutenção na posse das áreas que excedentes.
O Juiz singular deferiu o pedido de acompanhamento técnico necessário para dar efetividade à reintegração dos Agravantes na posse do imóvel. Logo, nomeou engenheiro agrônomo para acompanhar os Oficiais de Justiça, determinou sua intimação para, dentre outras providências, apresentar honorários, bem como dos Agravantes para o pagamento da verba ou manifestar o que entender de direito e, por fim, consignou que, se aceita a proposta e efetuado o pagamento, o mandado de reintegração de posse deveria ser cumprido com urgência.
Referida decisão foi proferida em 01/11/2019 e, de acordo com o sistema PRIMUS, o Engenheiro Agrônomo já apresentou proposta sobre a qual os Agravantes já se manifestaram.
Assim, tendo em vista que o objeto da tutela incidental e dos pedidos formulados pelos Agravantes é resguardar a estabilidade do direito que lhes foi reconhecido em outro feito, o qual lhes foi obstado durante o trâmite desta Ação,
defiro parcialmente o pedido
,
determino que
Agnaldo Alves dos Santos e outros
, bem como seus sucessores e prepostos, restituam a posse dos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, por conta própria, de forma ordeira e pacífica, em 05 (cinco) dias, sem causar qualquer dano e ou prejuízo ao imóvel ou a pessoas
, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Caso não ocorra a saída voluntária,
determino a expedição do mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Rio Branco-MT, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva,

da área de terras com 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230.
Em sendo necessário, desde já, autorizo a requisição de força policial para o cumprimento da decisão, cuja necessidade ficará a critério do Oficial de Justiça.
Diante de todo o exposto, em juízo de retratação,
dou provimento aos Agravos
, anulo a decisão monocrática de fls. 2.946/2.957, dos autos em apenso, que negou provimento ao Recurso de Apelação n.o 19782/2019 e determinou que os pedidos de
Jaime Rodrigues e sua esposa
fossem analisados pelo Juízo da Comarca de Rio Branco. Do mesmo modo, anulo a decisão de fls. 3.058/3.065, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
Jaime Rodrigues e sua esposa
.
De conseguinte, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
,
determino que
Agnaldo Alves dos Santos e outros
, bem como seus sucessores e prepostos restituam a posse dos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, voluntariamente, de forma ordeira e pacífica, em 05 (cinco) dias, sem causar qualquer dano e ou prejuízo ao imóvel ou a pessoas
, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Caso não ocorra a saída voluntária,
determino a expedição do mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Rio Branco-MT, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva,

da área de terras com 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, retornando ao
status quo
em que se achavam as partes quando ocorreu o ajuizamento desta Ação Possessória.
Em sendo necessário, desde já, autorizo a requisição de força policial para o cumprimento da decisão, cuja necessidade ficará a critério do Oficial de Justiça, bem como outros suportes necessários à efetivação da medida, com a urgência que o caso requer.
Por fim,
determino nova conclusão do Recurso de Apelação n.o 19782/2019, interposto pelos Agravantes Agnaldo Alves dos Santos e outros, para lançar relatório e submeter ao julgamento pelo Colegiado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora